Tribunal: STF
Processo: ADI 1255
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-06-20
Data de publicação: 2001-06-20

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTADO DE
RONDÔNIA. § 10 INTRODUZIDO NO ARTIGO 20 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL
PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 3/92.
Dispositivo que se ressente de inconstitucionalidade
material e formal.
No primeiro caso, por haver instituído  hipótese de
disponibilidade do servidor civil e efeito do exercício, por este,
de mandato eletivo, que não se acham previstos na Carta da República
(arts. 38 e 41, §§ 2.º e 3.º), nesse ponto, de observância imperiosa
para os Estados.
E, no segundo, por introduzir modificação no regime
jurídico de servidores públicos, com ofensa ao princípio de
iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, como previsto no
art. 61, § 1.º, II, c, da mesma Carta, corolário do princípio da
independência dos Poderes a que, por igual, está vinculado o
legislador estadual.
Procedência da ação.